Tribunal: TJPA
Processo: 0106117-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106117-96.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Fárida Oliveira de Britto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de improcedência do pedido de indenização por danos morais. A embargante alega omissão sobre pedido de produção de provas e cerceamento de defesa, alegando necessidade de instrução probatória para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à necessidade de produção probatória e se o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo, como destinatário da prova, detém discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção probatória.
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas existentes são suficientes.
5. Ausência de indicação específica de provas relevantes pela embargante e inexistência de omissão no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz considera as provas existentes suficientes para a formação do seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA FÁRIDA OLIVEIRA DE BRITTO contra o Acórdão (ID 20310727), o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 20477000), a embargante sustenta omissão quanto ao pedido de produção de provas formulado na inicial e alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a devida intimação. A embargante invoca a necessidade de instrução probatória para comprovar fatos constitutivos do direito alegado.

Contrarrazões apresentadas (Id 21064001)

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

De plano, adianto que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois inexistem omissões no acórdão embargado.

Restou claramente consignado no Acórdão que o juízo, ao ser o destinatário da prova, possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção probatória, fundamentando o indeferimento das provas quando estas se mostram desnecessárias ao deslinde da questão. No caso dos autos, a decisão entendeu que as provas existentes eram suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de produção de novas provas para elucidar o objeto da demanda. Ademais, o julgado ressaltou que a embargante não especificou de forma objetiva quais seriam as provas requeridas e como estas influenciariam no desfecho do julgamento.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o
decisum
embargado esclareceu que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende estarem os autos suficientemente instruídos para a decisão de mérito. Nesse sentido, o entendimento foi embasado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Este Tribunal tem reiterado que o direito à ampla defesa não impõe, necessariamente, o deferimento de todas as provas requeridas pelas partes, mas sim aquelas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos controvertidos, o que, na presente demanda, não foi o caso.

A Propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.PEDIDOS PARCIALMENTE CONCEDIDOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO OCORRÊNCIA
.MÉRITO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.NÃO COMPROVADA
.1. O juiz não precisa deferir todas as provas requeridas pelas partes, bastando tão somente aquelas que entenda necessárias para seu livre convencimento, na forma prevista no artigo 355, inciso I do CPC, ou seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas, haja vista que a necessidade ou não de produção de outras provas recai exclusivamente sobre o juiz, que tem poder instrutório para determinar a realização de provas, ainda que não requeridas pelas partes
.2. Não comprovada a má fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de existência de doença pré-existente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006552-19.2016.8.14.0013, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo,

a ausência de novos elementos e a falta de indicação precisa de provas imprescindíveis ao julgamento corroboram a inexistência de omissão no julgado. A pretensão da embargante de reanálise dos argumentos já enfrentados no acórdão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que têm natureza integrativa, e não revisional.

Diante do exposto
,
conheço dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a decisão embargada.

É o voto.

Belém (PA),

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024